Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717021-83.2017.8.07.0000 DECISÃO Homologo os cálculos da Contadoria (id 66358392), ante a concordância do credor/réu (id 68029579) e ciência, sem manifestação, do DF (id 67571813). Expeça-se o RPV, conforme id 50113998. Por outro lado, o DF formulou (ids 68282523; 68282524) pedido de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência fixados na impugnação (id 50113998). Intime-se, pois, o devedor/réu para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida (CPC 523, § 1o). Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator